Tribunal: STF
Processo: HC 182612
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus por meio do qual busca-se, em suma, (i) seja obstada a execução da pena imposta ao paciente até que (ii) seja ele absolvido, por esta Suprema Corte, da prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, por incidência do princípio da insignificância.
    É o relatório. Decido.
    1. O writ, entretanto, não merece processamento.
    1.1 De plano, porque, a despeito de, a fim de inaugurar a competência desta Suprema Corte para o exame do caso, haver o impetrante apresentado como ato coator cópia da decisão monocrática prolatada nos autos do AREsp 1.364.873, e de sua respectiva certidão de trânsito em julgado – ocorrida, aliás, em 30.10.2018 –, toda a causa de pedir deriva de ato praticado no âmbito da jurisdição ordinária, nem sequer ventilada e, por conseguinte, examinada, no apelo extremo ao Superior Tribunal de Justiça.
    Não bastasse, o paciente não figura entre as autoridades que ostentam foro nesta Corte por prerrogativa de função ou cargo político que ocupe.
    Em sendo assim, calha ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, embora seja Corte de vértice, só detém competência, outorgada pela Constituição Federal, para julgamento de habeas corpus, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, “[…]quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância” , e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores, do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República. 
    É nessa perspectiva, à guisa de exemplo, que se tem reconhecido o descabimento de mandamus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HHCC 79.238/RS e 79.776/RS, Relator(a): Min. Moreira Alves, DJU de 06.08.1999 e de 03.03.2000, respectivamente; HC 79.748/RS, Relator(a): Min. Celso de Mello, DJU de 23.06.2000; HC 79.775/AP, Relator(a): Min. Maurício Corrêa, DJU de 17.03.2000).
    É que não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que não submetida a quaestio iuris à jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Nessa linha, menciono os seguintes precedentes:
    É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais.
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).
    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015)
    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015)
    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] (HC 133685 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31.05.2016)
     Dessarte, no caso concreto, o presente writ, só pela ausência de inauguração da competência desta Corte, já não merecia conhecimento.
    1.2 Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal também compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema:
    O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal. (HC 128.693 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015).
    O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. (HC 123.430, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014).
    [...] habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior. (HC 86.367, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008).
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus também não merece admissibilidade, na medida em que, contrariando o disposto no art. 624 do CPP, pretende o seu funcionamento como sucedâneo de revisão criminal quanto a condenação proferida pelas instâncias ordinárias.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 19 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente